Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739148-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESTER ELIEZER SILVA SANTOS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Considerando a certidão de ID 23707694, remetam-se os autos à instância de origem, a fim de que o magistrado a quo delibere sobre o levantamento dos honorários periciais, tendo em vista que foram depositados em conta vinculada àquele juízo (ID 22306099), e ainda, que o perito peticionou em ID 22306143 requerendo a transferência desses valores para sua conta corrente pessoal. Após, retornem os autos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora